Tribunal: TJES
Processo: 0008715-38.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008715-38.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LUAN DA SILVA ALVES
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra sentença proferida pela MM Juíza da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES que, nos autos da ação penal originária, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, para absolver o acusado
LUAN DA SILVA ALVES
, com fulcro no art. 386, IV e VII do Código de Processo Penal, como incursos nas penas cominadas nos artigos 306, §1º, II, da Lei 9.503/1997.

Em razões recursais, a Acusação requer a reforma da sentença, a fim de condenar o réu incurso nas sanções do artigo 306, §1º, II do Código de Trânsito Brasileiro, em razão da existência de “provas nos autos que demonstram de forma clara e inequívoca o estado de embriaguez” do ora recorrente.

A Defesa, por sua vez, pugna pela manutenção do decisum objurgado, em sede de contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inexistente a revisão, por força do art. 79, II do RITJES.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra sentença proferida pela MM Juíza da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES que, nos autos da ação penal originária, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, para absolver o acusado LUAN DA SILVA ALVES, com fulcro no art. 386, IV e VII do Código de Processo Penal, como incursos nas penas cominadas nos artigos 306, §1º, II, da Lei 9.503/1997.

Em razões recursais, a Acusação requer a reforma da sentença, a fim de condenar o réu incurso nas sanções do artigo 306, §1º, II do Código de Trânsito Brasileiro, em razão da existência de “provas nos autos que demonstram de forma clara e inequívoca o estado de embriaguez” do ora recorrente.

A Defesa, por sua vez, pugna pela manutenção do
decisum
objurgado, em sede de contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

Pois bem.

Narra a peça acusatória que, no dia 23 de marco de 2015, por volta das 05h:20min na Av. Fernando Ferrari, próximo ao posto Presidente, Bairro Jardim da Penha, nesta cidade, o denunciado LUAN DA SILVA ALVES conduzia o veículo automotor, com a capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool.

Consta, também, da denúncia que o ora recorrente colidiu com outro veículo que estava estacionado em um posto de gasolina, o que ocasionou no comparecimento de policiais militares no local, “ocasião em que constataram que denunciado apresentava sinais de embriaguez, pois apresentava odor etílico, olhos vermelhos, fala alterada e sonolência.”

Consigna, ainda, que ao ser convidado, o ora recorrente recusou-se a se submeter ao teste etilômetro.

Diante de tal fato, o réu foi denunciado pela prática da conduta tipificada no art. 306, §1º, II, da Lei 9.503/97, sendo posteriormente absolvido.

Rememorado os fatos, passo a análise da irresignação recursal.

De pronto, tenho que agiu acerto a magistrada de piso ao absolver o denunciado, em especial, com fulcro no inciso VII, do art. 386 do CPP.

Importante registrar que a conduta sediada no art. 306 da Lei 9.503/97 independe de comprovação de dano ou perigo de dano a outrem, em razão de ser crime de perigo abstrato.

Desse modo, para configurar o referido crime, basta que o condutor de veículo automotor esteja “com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”.

O §1º do referido dispositivo legal dispõe que “as condutas previstas no caput

serão constatadas por: “I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.”

Inclusive, depreende-se do §2º do referido dispositivo legal que a constatação da alteração da capacidade psicomotora do condutor de veículo automotor “poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.”

De fato, o laudo de constatação de alteração da capacidade psicomotora atesta que o condutor apresentava na ocasião “olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, fala alterada”, além de se manter falante e disperso (fls. 27 dos autos eletrônicos).

Contudo, muito embora os policiais militares (DOUGLAS LUIZ FERREIRA PIMENTEL e CELSO BELARMINO DA SILVA) que atenderam a ocorrência foram categóricos ao afirmarem, perante a
autoridade policial
, que, no dia dos fatos, o recorrente, que é bombeiro militar, “estava visivelmente embriago, com olhos vermelhos, com forte odor etílico, falante, fala alterada”, em consonância com o referido laudo,
em juízo
somente um deles foi ouvido, e, na ocasião, disse que não se recordava dos fatos.

Do mesmo modo, a testemunha de defesa HANNA COSTA FRANCISCO NOVICH, ao ser ouvida em
sede policial
, narrou, com riqueza de detalhes, que o acusado ingeriu bebida alcoólica em três estabelecimentos, porém,
em juízo
, negou os fatos e disse que “mentiu” na delegacia em razão da estar alcoolizada.

Na mesma linha, as imagens de videomonitoramento do estabelecimento em nada contribuem para os autos, já que se limita a retratar o abalroamento dos veículos, mas não o estado de embriaguez do ora recorrente.

Assim, entendo que o laudo de constatação de alteração da capacidade psicomotora e os depoimentos prestados em sede policial, por si sós, não tem o condão de evidenciar a materialidade e a autoria do delito, razão pela qual a manutenção da absolvição é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

1.

A conduta sediada no art. 306 da Lei 9.503/97 independe de comprovação de dano ou perigo de dano a outrem, em razão de ser crime de perigo abstrato.

2. Desse modo, para configurar o referido crime, basta que o condutor de veículo automotor esteja “com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”.

3. O §1º do referido dispositivo legal dispõe que “as condutas previstas no caput

serão constatadas por: “I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.”

4. Por sua vez, depreende-se do §2º do referido artigo, que a constatação da alteração da capacidade psicomotora do condutor de veículo automotor “poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.”

5. O laudo de constatação de alteração da capacidade psicomotora e os depoimentos prestados em sede policial, por si sós não tem o condão de evidenciar a materialidade e a autoria do delito, razão pela qual a manutenção da absolvição é medida que se impõe.

6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.